Tribunal: TJES
Processo: 5009362-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009362-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELIO SOARES DIAS

AGRAVADO: RENATA APARECIDA LOURENCO DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E HAVERES SOCIETÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sélio Soares Dias contra decisão da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado contra Renata Aparecida Lourenço Dias, reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para processar a fase executiva. O agravante sustenta que a competência permanece com o juízo que proferiu a sentença de divórcio que determinou a partilha de bem imóvel e haveres societários, destacando a ocorrência de coisa julgada, a natureza acessória do cumprimento de sentença e os prejuízos decorrentes da remessa dos autos a outro juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de família que proferiu sentença de divórcio com partilha de bens e de haveres societários é competente para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de divórcio que determinou a partilha de bens, inclusive de imóvel e de haveres societários, configura título judicial líquido, certo e exigível, cuja execução deve observar a regra do art. 516, II, do CPC, segundo a qual é competente para o cumprimento o juízo que proferiu a decisão.

A liquidação e o cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio não se confundem com ações autônomas de apuração de haveres ou de extinção de condomínio, tratando-se de mero desdobramento da sentença prolatada no juízo de família.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, enquanto não concluída a partilha determinada na sentença de divórcio, a competência permanece com o juízo de família, inclusive para os atos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo de família que proferiu sentença de divórcio com partilha de bens é funcionalmente competente para processar e julgar o cumprimento dessa decisão, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A execução de sentença proferida em ação de divórcio com partilha de bens não se caracteriza como ação autônoma de apuração de haveres ou de extinção de condomínio, mas sim como mero desdobramento da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SÉLIO SOARES DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14219366), que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
RENATA APARECIDA LOURENÇO DIAS
,
reconheceu a incompetência absoluta da vara de família para a apreciação do feito.

Em suas razões juntadas no evento nº 14217008, sustenta o agravante, em síntese, que
(i)
a competência para processar e julgar a liquidação e o cumprimento da sentença de divórcio que determinou a partilha de bens e haveres societários é funcional, inderrogável e permanece com o juízo que proferiu a sentença (art. 516, II, do CPC);
(ii)
a decisão impugnada violaria a coisa julgada formada sobre a sentença transitada em julgado que reconheceu expressamente o direito do agravante à metade dos haveres da empresa em questão;
(iii)
o deslocamento da competência acarreta prejuízos processuais irreversíveis, como retrabalho, duplicidade de perícias, novas custas processuais e perda de tempo útil processual; e que
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona ao reconhecer que, enquanto não concluída a partilha, inclusive no que tange à liquidação dos bens partilhados, a competência permanece no juízo de família.

A controvérsia posta à deliberação desta Corte diz respeito à competência para processar e julgar o cumprimento de sentença referente à partilha de bens e haveres societários determinada por decisão transitada em julgado proferida em sede de
ação de divórcio
, em que restou expressamente reconhecido o direito do ora agravante à metade dos haveres da empresa “
Sélio Soares Dias – Dias Transporte
”, bem como à meação de bem imóvel localizado em Vitória/ES.

A sentença proferida nos autos originários determinou expressamente a partilha do imóvel localizado na Avenida Antônio Pinto de Aguiar, nº 370, Maria Cypreste, Vitória/ES, bem como dos haveres da empresa “Selio Soares Dias – Dias Transporte”, tratando-se, pois, de título judicial líquido, certo e exigível, cujo cumprimento deve se dar no juízo prolator da sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC, principalmente tendo em vista que a fase executória foi deflagrada logo após o trânsito em julgado da sentença.

Não se trata, na espécie, de ação autônoma de dissolução de condomínio ou de apuração de haveres em sociedade com pluralidade de sócios, mas de mero desdobramento executivo de sentença proferida no âmbito do processo de divórcio.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PARA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE PARTILHOU OS BENS DO EX-CÔNJUGES – PRETENSÃO EXECUTIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 516, II DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença intentado na via originária está relacionado à obrigação estabelecida pela sentença homologatória da separação consensual das partes, prolatada pela 2ª Vara de Família de Vitória/ES, cujo objeto foi a partilha do bem imóvel integrante do patrimônio dos mesmos. Com efeito, trata-se de pretensão de natureza executiva, fundada em causa de pedir referente exclusivamente ao cumprimento de sentença (artigos 513 e 536 do CPC/15), de modo que deve ser observada a competência funcional do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para processá-lo e julgá-lo, conforme a disciplina o artigo 516, II do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário, a competência funcional do juízo cível para a resolução da extinção de condomínio resolvida pela partilha na ação de divórcio somente é fixada quando a pretensão é efetivamente a extinção da relação condominial. Deste modo, não havendo pretensão referente a extinção do condomínio, mas, sim quanto ao cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da vara de família, não há que se falar em fixação da competência do juízo cível estabelecida por força da decisão agravada. 3. Revela-se indevida a mera conversão do tipo de procedimento – cumprimento de sentença para ação de extinção de condomínio – sem análise da pretensão formulada e de sua causa de pedir, bem como da prévia determinação de emenda da peça vestibular ou mesmo de manifestação das partes. 4. Recurso Provido. Decisão anulada com a determinação de remessa dos autos originários para o juízo da 2ª Vara de Família de Vitória. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001524-79.2022.8.08.0000 - Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 29/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006439-11.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: VANDERLEIA FERREIRA AGRAVADO: EDSON DA SILVA NASCIMENTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DIVÓRCIO – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 516, II, do CPC consagra a regra geral de competência para o cumprimento de sentença dos títulos judiciais, prevendo ser competente para executá-los o juízo que tenha decidido a causa em primeiro grau. 2. Com efeito, considerando o conteúdo da decisão proferida pela juíza primeva e, especificamente que a pretensão que subsiste no cumprimento de sentença relaciona-se exclusivamente com a obrigação de desocupar o imóvel em decorrência do reconhecimento exclusivo de propriedade do bem ao recorrido, e, ainda, por não se tratar de ação autônoma de extinção de condomínio, penso que é caso de se reconhecer a competência do juízo de família para processar o cumprimento da sentença por ele proferida. 3. Assim, o pleito de desocupação do imóvel trata-se de mero desdobramento da decisão judicial que reconheceu que o imóvel é de titularidade exclusiva do recorrido, não pertencendo ao patrimônio partilhável do casal. 4. Não há, nessa linha, que impor ao agravado o ajuizamento de ação possessória em que se discutirá eventual esbulho. É verdade que até o momento em que se decidiu pela não partilha do imóvel a posse da recorrente, aparentemente, era justa e de boa-fé. 5. Nesse contexto, em se tratando de mero cumprimento da sentença que reconhece a propriedade exclusiva do bem (obrigação de entregar coisa) o juízo de família é o competente para o processamento da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006439-11.2021.8.08.0000 - Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Julgado em: 06/04/2022)

Portanto, tendo em vista que a pretensão veiculada pela parte recorrente é estritamente vinculada ao cumprimento da sentença transitada em julgado no bojo da ação de divórcio, revela-se imperiosa a permanência da competência no juízo de família de origem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida no sentido de fixar a competência da 4ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital para o processamento da fase executiva do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.